Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726671-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: REGINALDO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na ação promovida sob o rito especial constituído para a busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária (Decreto-lei 911/1969) em face de Reginaldo Fernandes da Silva, processo autuado sob o no 0703440-64.2023.8.07.0008. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a expedição de ofícios a empresas indicadas em petição, com o fim de obter endereço do réu e permitir o prosseguimento do feito. Na origem o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Diante desse contexto, o agravo de instrumento resta prejudicado, pois a questão deve ser objeto de eventual recurso de apelação. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)